Tribunal: TJDFT
Processo: 0752018-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752018-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAUBER AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Contudo, a decisão agravada (ID 255564922 no processo 0735203-75.2021.8.07.0001) já foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento (0752014-74.2025.8.07.0000), interposto em 24/11/2025, às 16h11. Desse modo, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que não admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, este não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r